Tribunal: TJES
Processo: 5003097-17.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003097-17.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO TEIXEIRA CAETANO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003097-17.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
GUSTAVO TEIXEIRA CAETANO

RECORRIDO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RONEY GUERRA SATTLER SACHT DUCH

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS INDEVIDAS REALIZADAS POR TERCEIROS (PHISHING). EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança indevida c/c indenização por danos morais ajuizada por GUSTAVO TEIXEIRA CAETANO em face de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Em síntese, a parte autora narra que foi surpreendido quando sua mãe, uma idosa de quase 80 anos, recebeu mensagens de texto e ligações telefônicas da ré. As mensagens e ligações cobravam uma suposta dívida em nome de Gustavo, alertando sobre possíveis protestos e bloqueios judiciais. Alegou desconhecer qualquer dívida com a empresa e considera um absurdo a exposição de um débito para terceiros, o que lhe causou um grande constrangimento. Argumentou que a dívida é uma questão pessoal e as informações devem ser acessadas apenas pelo devedor, não por pessoas alheias à relação comercial. Por fim, pugnou o autor pela suspensão das cobranças realizadas, bem como condenação da requerida em indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a incompetência territorial. No mérito, alegou que o autor não possui dívida em aberto com a empresa e que as supostas cobranças, se existiram, são fruto de uma tentativa de golpe conhecida como
phishing
. Argumentou que sua comunicação oficial é realizada por meio de canais identificados e seguros, como aplicativo, redes sociais verificadas,
WhatsApp
e
chat
no aplicativo, e que os contatos apresentados na inicial vieram de um número desconhecido e sem relação com a ré. Aduziu que o autor não demonstrou efetivo abalo moral e que a simples ocorrência de um aborrecimento não justifica a reparação. Defendeu que não há nexo causal entre a conduta da empresa e o suposto dano, uma vez que a responsabilidade seria de terceiros, o que rompe a obrigação de indenizar. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16031527, o requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a sentença deve ser totalmente reformada por não ter apreciado corretamente as questões de fato e de direito. Destaca que, conforme admitido pela própria ré em sua defesa, ele não possui qualquer débito com a empresa, o que torna a cobrança indevida um fato grave. Sustenta que a exposição a terceiros, ainda mais para uma pessoa idosa e alheia à relação comercial, configura um "dano moral". Argumenta que a alegação de fraude por parte da empresa ré não se sustenta, já que a suposta "fraude" forneceu um número de SAC oficial da empresa. Aduz sua hipossuficiência em relação à empresa ré. Afirma que a ré deve fiscalizar e melhorar seus sistemas de segurança, em vez de transferir a culpa para a parte mais frágil da relação.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre apurar a responsabilidade da recorrida pelas cobranças indevidas realizadas em nome do recorrente, bem como a existência de danos morais.

Como é cediço, a relação entre a instituição financeira e seus clientes rege-se pelas normas do direito consumerista, por força da Súmula 297 do STJ, bem como os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, ficando evidenciada a relação de consumo entre ambas as partes.

Ainda, como preconiza a Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Dessa forma, pautado no art. 14 do CDC, para a verificação da responsabilidade dos bancos réus, não há necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre essa, o fornecedor (instituição financeira) e o evento danoso.

Além disso, o dispositivo ainda prevê como hipóteses excludentes de responsabilidade a inexistência de defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, sendo esta a hipótese apresentada como defesa pelas instituições bancárias recorrentes.

Todavia, cumpre frisar que, nos termos do art. 373, I, do CPC,
competia ao consumidor a demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu a parte recorrente.

De outro lado, em simples pesquisa aberta na rede mundial de computadores, é possível constatar que o número “29275” encontra-se reiteradamente vinculado a golpes de
phishing
, modalidade de fraude praticada por terceiros que, simulando comunicações oficiais de instituições financeiras ou órgãos públicos, enviam mensagens com ameaças de bloqueio de CPF ou cobranças indevidas, com o intuito de induzir a vítima a acessar
links
fraudulentos.

Assim, restando evidenciado que as cobranças indevidas decorreram de ato de terceiros estranhos à relação contratual, tem-se configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, por culpa exclusiva de terceiros e, consequentemente, não se caracteriza falha na prestação de serviços por parte da requerida.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando que não restaram demonstrados quaisquer prejuízos psicológicos e financeiros causados por ato lesivo da recorrida, entendo que não ficou verificado o dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)